Tribunal: TJDFT
Processo: 0741611-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra a decisão indeferiu o pedido de penhora de verba salarial para fins de satisfação dos valores devidos à título de honorários advocatícios. Em suas razões, alega que após diversas tentativas de localização de bens dos executados/agravados passíveis de penhora, todas infrutíferas, fora protocolado pedido de penhora de percentual do salário da executada/agravada, para pagamento tão somente dos honorários advocatícios, porém, que restou indeferido pela magistrada a quo com fulcro no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em razão de uma suposta preferência do crédito honorário em relação ao débito principal. Defende, assim, a possibilidade de penhora de salário para pagamento de verba honorária e a inexistência de preferencia entre o crédito principal e o crédito atinente aos honorários advocatícios. Pede o efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam suspensos atos constritivos até o final do julgamento do presente agravo de Instrumento. No mérito, requer sejam excluídas as astreintes. Preparo apresentado (ID 10405611). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo que foi apresentado, o presente recurso não viabiliza o seu conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Ao compulsar o andamento dos autos originários (Processo no 0701598-25.2018.8.07.0008), a decisão impugnada (id 70158683) foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 19/08/2020 (quarta-feira), nos termos da certidão de id 70365248. Assim considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte (20/08/2020), quinta-feira, a contagem do prazo se iniciou em 21/08/2020 (sexta-feira), com termo no dia 11/09/2020 (sexta-feira). Nesse quadrante, é flagrantemente intempestivo o agravo de instrumento interposto em 21/09/2020 (segunda-feira), impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/autor não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso (artigo 932, inciso III, do CPC/15). Dê-se ciência ao douto Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se.